Tribunal: TJDFT
Processo: 0744517-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATANTE COM IDADE SUPERIOR AO MÁXIMO ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO. CONFERÊNCIA. DADOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1.Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar se a pretensão exercida pelos apelados ao recebimento da indenização securitária deve prosperar, assim como analisar a viabilidade da repetição do indébito relativamente aos valores pagos após a ocorrência do sinistro.
2.A questão central versada na demanda versa a respeito da validade do negócio jurídico celebrado, sendo necessário verificar se a apelante deve ser compelida a cumprir a respectiva obrigação, diante da constatação de que seu representante legal contava com idade superior ao limite máximo estabelecido contratualmente.
3. O negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser considerado válido, pois foi celebrado por agentes capazes, sendo seu objeto lícito, com a adoção da forma não defesa em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil, ausentes os defeitos invalidantes previstos no art. 166 do Código Civil (nulidade) ou no art. 171, do mesmo Código (anulabilidade).
4. A ausência de cautela da seguradora apelante ao não conferir adequadamente os dados do beneficiário indicado pela contratante não invalida o aludido negócio jurídico.
5. A devolução, em dobro, de valores indevidamente cobrados deve ocorrer nos casos de má-fé e do efetivo pagamento do respectivo montante, de acordo com a regra prevista no art. 940 do Código Civil.
6. No caso foi comprovada a má-fé da apelante diante da ausência de pagamento do valor da indenização securitária contratada, mesmo após a ciência da ocorrência do sinistro. Finalmente, convém registrar que o negócio jurídico em questão está submetido aos princípios e regras que enunciam a defesa da esfera jurídica do consumidor, em especial os retratados no art. 6o, incisos III e IV, do CDC, afigurando-se aplicáveis ainda as regras previstas no Código Civil Brasileiro, em decorrência da técnica do diálogo das fontes.
7. Recurso conhecido e desprovido.